Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não se cogita sobre atipicidade material da conduta, se o substrato probatório revela que o réu praticou ato libidinoso mediante fraude, que impediu a livre manifestação de vontade da vítima, pois com a promessa de falso emprego, o acusado submeteu o ofendido a fictícios exames médicos admissionais que envolveram a manipulação da genitália do agredido.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo condenatório, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de informante, pelo testemunho policial, pelas perícias técnicas e outras provas documentais.
3. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, qualificada ou não, serve para auxiliar na convicção do Julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
4. No caso em concreto, ocorrendo excesso na fixação da indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.